Tribunal: TJES
Processo: 5007517-69.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007517-69.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO CHRISTINO MARINHO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº: 5007517-69.2024.8.08.0021

RECORRENTE
: FERNANDO CHRISTINO MARINHO

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. CANCELAMENTO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). ALEGAÇÃO DE NULIDADE E PRESCRIÇÃO. DEMANDA JUDICIAL AJUIZADA MAIS DE 15 ANOS APÓS A CIÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO AUTORAL. ART. 1 DO DECRETO 20.910/32. IRRELEVÂNCIA DO MARCO INICIAL (2009 OU 2015) PARA O AJUIZAMENTO EM 2024. SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 C/C ENUNCIADO Nº 11 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor
FERNANDO CHRISTINO MARINHO
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo Sentenciante que julgou
EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com base na prescrição da pretensão autoral.

O Recorrente alega a necessidade de reforma da decisão, sustentando a nulidade e a prescrição do processo administrativo n° 45867313 de cancelamento da PPD, pois este teria sido aberto em 16/07/2009 e concluído somente em 2015, extrapolando o prazo de 5 anos para conclusão. Aduz, ainda, que a nulidade do ato administrativo por violação de direitos constitucionais não se convalida com o tempo, sendo imprescritível.

O Recorrido (DETRAN/ES) apresentou Contrarrazões pugnando pela manutenção integral da Sentença.

É o breve relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
CONHEÇO
.

Cinge-se a controvérsia na análise da legalidade da r. Sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, afastando a análise do mérito da nulidade do processo administrativo do DETRAN/ES.

Após detida análise dos autos e do Recurso Inominado, entendo que a r. Sentença proferida pelo Juízo Sentenciante deve ser mantida em sua integralidade, pelos motivos que passo a expor.

A decisão recorrida, em seus pontos centrais sobre a prescrição da pretensão judicial, assim se manifestou:

“II.I - PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO.

A prejudicial de prescrição suscitada pelo réu merece acolhimento.

Nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, o prazo prescricional para qualquer ação contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados a partir do ato ou fato do qual se originou o direito pleiteado.

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No caso dos autos, observa-se que o processo administrativo nº 45867313, instaurado em 16/07/2009, teve seu prazo prescricional iniciado nessa data. 10A parte autora tomou ciência da sua existência em 17/08/2009, sendo este o marco inicial para a contagem do prazo prescricional de cinco anos, que se findou em 16/07/2014.

O autor, contudo, apenas ajuizou a presente ação em 2024 (id48129668), quando o prazo prescricional já havia sido integralmente consumado.

Ademais, ao contrário do sustentado na réplica, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo prescricional não se reinicia com a inatividade do administrado, sendo de responsabilidade do interessado ingressar com a demanda dentro do interregno legal.(...)

Além disso, em meu sentir não se verifica a suposta violência ou abuso na abordagem.

1. Da Prescrição da Pretensão Judicial

O Juízo Sentenciante agiu com o costumeiro acerto ao reconhecer a prescrição da pretensão do autor, nos termos do Art. 1 do Decreto 20.910/32.

É fato incontroverso que a pretensão judicial de anular um ato administrativo deve ser exercida dentro do prazo quinquenal, contado da data em que o ato tido por lesivo se tornou conhecido pelo interessado.

No caso em tela, ainda que o processo administrativo tenha se arrastado até 2015 para sua conclusão formal, o que se discute aqui é o prazo para o autor ajuizar a
ação judicial
contra a Fazenda Pública, o qual se iniciou em
17/08/2009
, data em que o autor teve ciência do processo administrativo de cancelamento.

Contudo, a prescrição se verifica em qualquer cenário. Mesmo que, por argumento de tese, se considerasse a conclusão do processo administrativo com a aplicação da penalidade final (em 2015) como o marco inicial da prescrição judicial – ignorando-se a ciência anterior do autor e a regra geral do Decreto 20.910/32 – a ação, proposta somente em 2024, estaria igualmente prescrita, pois o prazo de cinco anos teria se exaurido em 2020.

Tendo a ação sido proposta apenas em 2024, o prazo prescricional quinquenal já estava há muito consumado - seja a partir de 2009 (findado em 2014) ou a partir de 2015 (findado em 2020), não sendo cabível reviver uma pretensão extinta pelo tempo.

A inércia do administrado por mais de uma década não pode onerar o Poder Público, sob pena de violar o princípio da segurança jurídica, base de toda a ordem legal.

2. Da Irrelevância da Prescrição Administrativa (Intercorrente)

Embora o Recorrente argumente que o processo administrativo extrapolou o prazo de 5 anos entre a instauração (2009) e a conclusão (2015), esta discussão, que trata da prescrição intercorrente ou executória da Administração (Art. 22 da Resolução CONTRAN 182/05), perde objeto no âmbito da presente ação judicial.

Isto ocorre porque, mesmo que houvesse, de fato, a prescrição do poder punitivo do DETRAN, o
autor deveria ter ingressado com a ação judicial dentro dos cinco anos contados da ciência do ato lesivo
para que sua pretensão fosse analisada em juízo. Como o direito de ação prescreveu (o que ocorreu seja em 2014 ou em 2020, como visto acima), a análise do eventual vício administrativo (seja por prescrição, seja por ausência de notificação) está preclusa pela via judicial.

Ademais, é importante salientar que a prescrição de atos administrativos comporta causas legais de
interrupção e suspensão
(a exemplo da Lei nº 9.873/99, utilizada subsidiariamente), o que torna a alegação de que o processo administrativo deveria ter durado exatos 5 anos uma conclusão simplista, cuja prova de inexistência de interrupções caberia ao autor em tempo hábil.

3. Do Precedente Jurisprudencial Inaplicável

O Juízo Sentenciante acertou ao afastar a alegação de imprescritibilidade do ato administrativo nulo. O precedente do STJ (MS 19078/DF) invocado pela defesa trata de um tema excepcional (revisão de anistia política), regulado pela Lei Federal 9.784/99, o que o torna inaplicável ao presente caso, que versa sobre processo administrativo de trânsito em âmbito estadual.

Em resumo, o fato de um ato administrativo ser potencialmente nulo não confere ao interessado a prerrogativa de acionar o Judiciário a qualquer tempo, devendo sempre ser observado o prazo prescricional para o exercício da pretensão, conforme a legislação específica da Fazenda Pública.

Neste sentido é a jurisprudência do TJES:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (ARTIGO 1º, DO DECRETO 20.910/1932). IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ATO NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Aplica-se o prazo prescricional quinquenal às pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública, na forma do artigo 1º, do Decreto 20.910/1932, inclusive no que concerne multas de trânsito. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

II
. No presente caso, o Recorrente ajuizou a Ação Ordinária em (data), objetivando a nulidade do auto de infração lavrado em (data), o qual já encontrava-se prescrito à época, haja vista que toda e qualquer pretensão anterior a 23/10/2018 encontra-se fulminada pela prescrição, eis que a propositura da Ação pela Recorrente se deu em 09/12/2019 (fl. 01), razão pela qual não se verifica possível acolher a pretensão deduzida na seara recursal.

III.
Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido.
(
TJES
, Classe: Apelação Cível,
0001556-20.2019.8.08.0019
, Relator: ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/04/2023).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE
ATO
ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO.
PRESCRIÇÃO
DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO.
DECRETO
FEDERAL Nº 20.910/32.

É cediço que o instituto jurídico da
prescrição
foi criado visando resguardar o interesse social, dando estabilidade às relações jurídicas. Assim, um dos seus objetivos é preservar a paz social, pois um direito que não é exercido dentro de um certo lapso temporal, não pode perdurar eternamente, indefinidamente colocando o devedor à mercê do credor. Nessa senda, em razão da necessidade de preservação da segurança das relações sociais, o ordenamento jurídico brasileiro concebeu a
prescrição
como regra, enquanto a imprescritibilidade das pretensões ficou reduzida a hipóteses excepcionais. No que concerne à
prescrição
de ações contra a Fazenda Pública, como o caso, a matéria é disciplinada pelo
Decreto
Federal nº
20.910
, de 6 de janeiro de 1932, o qual estabelece, em seu artigo 1º, que prescreve em cinco (5) anos todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, contados da data do
ato
ou fato da qual se originaram.
Por outro lado, não prospera a alegação do recorrente de que o
ato

nulo
não se convalida pelo decurso do tempo, não estando sujeito à
prescrição
, pois consoante entendimento jurisprudencial, ainda que o
ato
administrativo que excluiu o servidor da Polícia Militar se trate de
ato

nulo
, opera-se a
prescrição
quinquenal. Isso porque a gravidade do
ato
-
Nulo
ou anulável - Não interfere na aplicação dá
prescrição
, porquanto os próprios - Normativos que tratam da matéria não divisam as espécies de Vício.
Recurso conhecido e improvido.

(
TJES
; APL 0003968-79.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julg. 01/03/2016; DJES 08/03/2016) (g.n)

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE FÍSICO. ELIMINAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. 05 ANOS. INÍCIO. A PARTIR DO ATO IMPUGNADO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O STJ, após o julgamento do REsp 1.251.993/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, sob o rito dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento de que
a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica.
(REsp 1820872/AP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 05/09/2019, STJ). Precedentes.

2.
O momento em que ocorreu a violação ao direito subjetivo do Autor se deu exatamente quando ele (candidato) soube de sua desclassificação no certame, o que se efetivou a partir da publicação do ato administrativo que o eliminou do concurso, em junho de 2007.

3.
Considerando que o ato de eliminação do candidato ocorreu em junho de 2007 e a propositura da ação somente se deu em novembro de 2020 - transcorreram mais de 13 (treze) anos entre o ato administrativo e a propositura da ação forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição do próprio fundo de direito, na medida em que o Requerente deixou transcorrer mais de cinco anos para pleitear a anulação do ato administrativo que culminou com sua eliminação do certame.

4.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024200184653, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/12/2021, Data da Publicação no Diário: 21/01/2022)

Destarte, a Sentença analisou adequadamente os fatos e aplicou o direito de forma correta, não havendo razões para sua reforma. Os fundamentos adotados pelo Juízo Sentenciante são suficientes para a manutenção do julgado.

A manutenção integral do
decisum
se impõe, nos termos do Art. 46 da Lei 9.099/95, c/c o Enunciado 11 das Turmas Recursais do TJES,
in verbis
:

ENUNCIADO Nº 11 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Verificada a consumação do prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento da demanda, impõe-se o reconhecimento da decadência do direito de ação na esfera judicial, restando prejudicada a análise das demais questões de mérito, como a legalidade do processo administrativo do DETRAN/ES.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do Art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado 11 das Turmas Recursais do TJES.

Condeno o Recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita
.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)